Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702847-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: LORAINE MARIA CORREA, JOSE CARLOS GOMES BARBOSA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Remeta-se cópia da petição de ID 55284462 aos autos 0737006-25.2023.8.07.0001, os quais tramitam na origem. Após, arquivem-se os presentes autos, ante a distribuição inadequada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator